Tribunal: TJMT
Processo: 1027388-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027388-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADROALDO KUHN - CPF: 581.240.040-72 (RECORRIDO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1027388-03.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: ATACADAO S.A.

BANCO CSF S/A

RECORRIDO: ADROALDO KUHN

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alega que foi vítima de furto em sua residência, de onde os criminosos arrobaram a porta de entrada do imóvel, subtraindo diversos pertences, dentre eles o cartão de crédito contratado junto as Recorrentes.

Afirma, que ao se deparar com o acontecido, ligou imediatamente no setor responsável, de onde efetuou o bloqueio do cartão, ocasião em que recebeu a informação de que o mesmo ainda não tinha sido utilizado pelos criminosos.

Ocorre que, ao receber a fatura do mês em questão, foi surpreendido com operações em que alega não ter sido realizadas, estas datadas no mesmo dia do furto em sua residência.

Sem lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, ingressou com a presente demanda.

Em defesa, a parte Recorrente defendeu a regularidade das operações, as quais aponta terem sido efetuadas de forma presencial, com o uso do cartão e senha.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de acostar aos autos o áudio inerente ao atendimento do Recorrido, quando este solicitou o bloqueio do cartão, a fim de rechaçar a versão então apresentada pelo consumidor.

Não assim o fazendo, tenho que a forma da operação se mostra irrelevante, na medida em que resta evidenciado a falha de segurança bancária, vez que há prévio pedido de bloqueio por parte do consumidor.

Soma-se ainda que, as operações questionadas foram realizadas no mesmo dia, no período noturno, em mesmo estabelecimento comercial, este localizado em município de quase 500km de distância da residência do autor e em valores considerados, que inclusive ultrapassaram o limite de crédito do autor.

Salienta-se, em áudio juntado a exordial, o autor questiona a atendente sobre as operações superarem o seu limite de crédito, de onde esta admite a existência de concessão de limite de crédito emergencial, o qual, pelo lastro probatório, indica ter sido realizado pelos próprios criminosos, o que vem a corroborar com a falha de segurança das Recorrentes.

Logo, escorreita a sentença que declarou indevida as operações sub judice.

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais mantida, nos termos da sentença, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) correspondente as operações questionadas,

acrescida de correção monetária a partir do prejuízo, pelo INPC, e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação válida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023